Tribunal: TJDFT
Processo: 0708166-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. FORNECIMENTO DE NOVO ENDEREÇO. DILIGÊNCIA. COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE FOTO OU OUTRA PROVA IDÔNEA DE QUE O VEÍCULO SE ENCONTRA NO LOCAL INDICADO. INEXIGIBILIDADE.

1. A legislação em vigor, em nenhum momento exige como requisito para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação da localização do bem no endereço indicado pelo Autor.

2.Tal exigência mostra-se indevida e descabida, pois, além de não possuir amparo legal, o bem objeto da presente ação é um veículo, que circula por todo o Distrito Federal, dificultando, assim, sua localização.

3. Recurso conhecido e provido.